Tribunal: TJMT
Processo: 1017210-35.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017210-35.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUIZ DA 2ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (SUSCITANTE), JUIZ DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA-MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JOSE ESTEVES DOS SANTOS - CPF: 843.473.171-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GENI BEARIZ DE JESUS - CPF: 396.139.091-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO DE MAGALHAES - CPF: 522.936.451-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SILMA MAGALHAES DE MORAES - CPF: 015.754.791-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA REGINA MAGALHAES LAET - CPF: 000.068.601-84 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA BEARIZ DE MAGALHAES - CPF: 843.728.341-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EFETUADO COM FUNDAMENTO EM CONEXÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS E DE CAUSAS DE PEDIR - CONFLITO PROCEDENTE.

Não há conexão, para fins de reunião de processos, quando, não há qualquer similaridade entre as causas de pedir e pedidos deduzidos nas demandas analisada

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA
em face do
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA
que, nos autos da Ação de Anulação de Escritura Pública de Inventário e Partilha Extrajudicial nº 1000126-16.2020.8.11.0013, proposta por José Esteves dos Santos em desfavor de Geni Beariz de Jesus e outros, declinou da competência para o processamento da demanda, ao Juízo suscitante.

O Juízo suscitante argumenta que,
em que pese
o inciso I, do art. 286, do CPC, estabeleça que
“tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”
, de modo que a novel ação deve ser distribuída por dependência à anterior, o fato é que a ação anulatória em questão possui pedido e causa de pedir completamente diversos do pedido constante da ação de inventário, que tramitou perante a 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, sob o nº. 1003218-70.2018.8.11.0013.

Sustenta que, naquela demanda judicial, o autor, que ocupava a posição de inventariante, buscava o reconhecimento de sua condição de herdeiro (causa de pedir) e a partilha dos bens deixados por Jandira Beariz (pedido). Era, pois, causa afeta ao Direito das Sucessões, em que o mesmo pretendia resguardar seu quinhão de herdeiro legítimo. Enquanto que, nesta ação anulatória, o autor, outrora inventariante, busca anular a escritura de partilha de bens levada a efeito pelos demais herdeiros de Jandira Beariz e demais atos por eles praticados (pedido), e razão da existência de vício do consentimento (causa de pedir), de maneira que, não se verifica hipótese de conexão, continência, nem mesmo prevenção. Existe, somente, identidade de partes.

Argumenta
que, o juízo suscitante apreciou demanda judicial completamente diversa da ora discutida, vez que se debruçou sobre uma ação de inventário e o autor, posteriormente, ajuizou uma ação anulatória, repise-se, que possui pedido e causa de pedir completamente diversos da ação de inventário, de modo que a declaração de incompetência é medida que se impõe.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 109042988 – fls. 41/42).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O conflito negativo de competência está configurado, porquanto ambos os Juízes se declararam incompetentes para processar e julgar o processo (art. 66, II, CPC).

Da análise dos autos, infere-se que se trata de Conflito de Competência, suscitado ante a
Ação Anulatória de Escritura Pública de Inventário e Partilha Extrajudicial, proposta por José Esteves dos Santos Bearis em face de Geni Beariz de Jesus e outros
.

Inicialmente, o feito foi distribuído ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, onde o magistrado declinou da competência, por entender que a ação anulatória tem correlação com a Ação de Inventário nº. 1003218-70.2018.8.11.0013, que tramitou perante a 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda.

Redistribuído para a 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, o douto magistrado afirmou que a ação possui pedido e causa de pedir completamente diversos do pedido constante da ação de inventário, não se verificando na espécie hipótese de conexão, continência, nem mesmo prevenção. Existindo, somente, identidade de partes.

Com razão o Suscitante.

Isso porque, o Suscitado (Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda) decidiu remeter os Autos da
Ação Anulatória de Escritura Pública de Inventário e Partilha Extrajudicial para o Juízo
2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, ora Suscitante, sob o fundamento de que
“o ajuizamento de ação reiterando pedido formulado em processo extinto, sem resolução do mérito, transitado em julgado, implica a sua distribuição por prevenção ao juízo que conheceu da primeira demanda.”

Ocorre que, não bastasse a Ação de Inventário n.º 1003218-70.2018.8.11.0013 ter sido extinta sem julgamento do mérito, certo é que ela não possui pedido e causa de pedir idênticos aos da
Ação Anulatória
.

Com efeito, na Ação de Inventário, o autor da demanda anulatória buscava o reconhecimento de sua condição de herdeiro e a partilha dos bens deixados por Jandira Beariz. Ou seja, tratava-se de causa afeta ao Direito das Sucessões, na qual o autor pretendia resguardar seu quinhão de herdeiro legítimo.

Já na ação anulatória, o autor busca anular a escritura de partilha de bens levada a efeito pelos demais herdeiros de Jandira Beariz e demais atos por eles praticados, em razão da existência de vício do consentimento.

Logo, em que pese se verifique identidade de partes, não se observa a existência de conexão, de continência, tampouco de prevenção.

Evidente que a discussão existente nos referidos autos não está afeta a Direito de Sucessões, principalmente porque, como dito, a parte autora almeja a anulação de ato jurídico, ante a existência de vício de consentimento, envolvendo matéria de alta indagação, matéria tipicamente civil, de modo que não há que se falar em competência da vara especializada para processar e julgar o feito.

Nesse contexto, é de ser reconhecida a procedência do conflito em análise.

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM BAIXA DE GRAVAME JUNTO AO DETRAN C/C DANOS MORAIS - MATÉRIA DE NATUREZA CÍVEL – CONFLITO IMPROCEDENTE.
Se a matéria em discussão na ação anulatória não é de natureza tipicamente bancária (operações financeiras),
mas sim, de natureza civil, em que o autor pretende o cancelamento do financiamento incidente sobre o veículo, com a baixa do gravame junto o Detran, bem como a condenação em danos morais, será das varas cíveis a competência para processar e julgar a lide
.
(CC 1009321-35.2018.8.11.0000, NÃO INFORMADO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CONEXÃO - INEXISTÊNCIA - ART. 103 DO CPC - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE OBJETO E CAUSA DE PEDIR - AÇÕES DECLARATÓRIAS COM PARTES DIFERENTES E TÍTULOS DISTINTOS. 1. A conexão ocorre sempre que duas ações apresentarem mesmo objeto ou mesma causa de pedir (art. 103 do CPC). 2. Considerando que as ações declaratórias possuem partes diferentes e títulos distintos objetos das demandas, o simples fato de estarem baseadas em supostas condutas similares das instituições financeiras que ensejaram os protestos, não acarreta a conexão entre elas. 3.
Não apurada a identidade de objeto e da causa de pedir não há que se falar em conexão entre as ações
. 4. Conflito de competência acolhido para declarar a competência do juízo suscitado.
(TJ-MG - CC: 10000130733496000 MG, Relator: Mariza Porto, Data de Julgamento: 23/04/2014, Câmaras Cíveis / 11ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2014)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o conflito e
DECLARO
a competência do
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda
,
ora suscitado,

para processar e julgar
a Ação de Anulação de Escritura Pública de Inventário e Partilha Extrajudicial nº 1000126-16.2020.8.11.0013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021